Tribunal: TCU
Processo: 024.670/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Solicitação de solução consensual formulada para resolução de controvérsias sobre a reestruturação e repactuação do contrato de concessão das rodovias BR-163/MT/PA e BR 230/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual (SSC) formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) visando à resolução de controvérsias associadas ao contrato de concessão das rodovias BR-163/MT/PA e BR 230/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar integralmente a proposta contida no Relatório da Comissão de Solução Consensual, nos termos do art. 11, caput, da Instrução Normativa-TCU 91/2022; 9.2. consignar que a aprovação e a autorização de assinatura do Termo de Autocomposição ficam condicionadas: 9.2.1. à correção de inconsistências redacionais entre o referido termo e o Termo Aditivo de Transição Especial, de modo a explicitar, de forma unívoca, que os custos do verificador independente não ensejam reequilíbrio tarifário, devendo ser tratados exclusivamente como compensação/abatimento nos termos do encontro de contas previsto no arranjo; e 9.2.2. à preservação, nos instrumentos finais, da condição resolutiva associada ao cumprimento integral das metas físicas do Período Especial de Transição ("Ano 0"), com explicitação das consequências pactuadas em caso de inadimplemento, inclusive quanto à retomada do curso sancionatório e à exigibilidade dos passivos pertinentes; 9.3. autorizar que a Consulta Pública referente ao projeto seja realizada de forma concomitante ao prazo de publicidade do edital do processo competitivo, esclarecendo que tal etapa tem por objetivo o aperfeiçoamento formal, operacional e de transparência do instrumento convocatório, preservadas as premissas estruturantes e as condições econômico-financeiras validadas no Termo de Autocomposição; 9.4. autorizar a assinatura, pela Presidência do TCU, do termo de autocomposição encaminhado pela Comissão de Solução Consensual, após a verificação do cumprimento das condicionantes do subitem 9.2; 9.5. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos; 9.6. autorizar a realização de monitoramento da execução do termo de autocomposição, conforme previsão do art. 13 da Instrução Normativa-TCU 91/2022; e 9.7. dar ciência do inteiro desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes e à Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A.